Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA APÓS ADEQUAÇÃO DO PEDIDO MÉDICO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Como destacado no acórdão, o banco não demonstrou que o contrato foi celebrado pela autora. A conta, supostamente de titularidade da autora, na qual o valor do mútuo foi disponibilizado, foi aberta e encerrada no Estado do Piauí. Ademais, a conta foi criada pouco antes do contrato e encerrada logo após o recebimento do valor do mutuo, o que reforça a tese da autora de que houve fraude. Assim, o banco réu não comprovou que os valores foram entregues à autora. Não há qualquer omissão a ser suprida.
3. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. Recurso desprovido.